Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001365-47.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO NORBERTO DA SILVA - CPF: 002.666.761-46 (APELADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME - CNPJ: 10.436.003/0001-26 (APELANTE), RAFAEL MARTINS REBEQUI - CPF: 006.157.421-06 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME - CNPJ: 10.436.003/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTIO A AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRISÃO INJUSTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Rafael Martins Rebequi contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica em contrato de financiamento de veículo obtido mediante fraude. O juízo de origem condenou os apelantes a indenizar o autor por dano moral no valor de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se as apelantes são responsáveis pela fraude e pela prisão indevida do apelado, considerando-se a falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados no financiamento.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte das apelantes, que não adotaram medidas de segurança adequadas para impedir a fraude.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e fornecedores está prevista no Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso em apreço, visto que a fraude está vinculada à atividade comercial.
5. O dano moral decorre da prisão injusta do autor, fato que comprometeu sua honra e imagem, conforme reconhecido pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: "As instituições financeiras e fornecedores são responsáveis por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, devendo reparar os danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do CDC."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto pela pessoa jurídica Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e, o outro, por Rafael Martins Rebequi, ambos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer
, ajuizada por Reinaldo Norberto da Silva.

Na ocasião, o Juiz Singular julgou procedente o pedido, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a retirada do nome do Apelado do registro do veículo WV/GOL 1.6 POWER, ano/modelo 2009/2010, placa NPG 0558 MT, RENAVAM 163157197, bem como, condenou os Apelantes a pagar ao Apelado R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), a título de dano moral, e o ônus da sucumbência, com os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Da análise detida dos autos, verificadas irregularidades relacionadas aos respectivos preparos recursais, a apreciação imediata dos Apelos foi obstada.

A Recorrente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. aportou aos autos o comprovante de recolhimento de preparo de Recurso Inominado, ou seja, impugnação direcionada à Turma Recursal, no entanto, pagou o montante de R$ 8.131,96 (oito mil e cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos), sendo que deveria ter efetuado o pagamento referente ao Recurso de Apelação, conforme certidão de id. 205837672, reiterada pela de id. 216291159 e, de acordo do que se extrai da consulta realizada na página oficial deste Tribunal, deveria ter recolhido o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para recorrer.

Em suas razões recursais, a pessoa jurídica aduz a inexistência de fraude, no caso, esclarece que o financiamento de veículo só pode ser formalizado após a apresentação de todos os documentos necessários e, portanto, o contrato foi regularmente firmado entre as partes, sem motivo que justifique a condenação da Recorrente ao pagamento da indenização por dano moral, conforme definido no ato sentencial recorrido.

Sustenta que não se encontram presentes, na hipótese dos autos, os requisitos configuradores da responsabilidade civil, visto que ausente o nexo de causalidade, já que a Apelante agiu em exercício regular de direito e a ocorrência de qualquer fraude na negociação, não pode ser a ela imputada, pois se trata de responsabilidade exclusiva de terceiro, o que chama a aplicação do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assevera que o valor arbitrado pelo Juízo de origem, à título de indenização por Dano Moral, é desproporcional e o Magistrado não apresentou fundamentação capaz de justificar o montante.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou para que o valor arbitrado a título de dano moral indenizável seja reduzido.

O Recorrente Rafael Martins Rebequi, por sua vez, apresentou pedido para deferimento da justiça gratuita, porém, diante da inexistência de comprovação acerca da hipossuficiência econômico-financeira alegada, foi determinada sua intimação para recolhimento do preparo recursal, o que foi devidamente cumprido, conforme comprovante e certidão de ids. 226160664 e 226160667.

Alega que a sentença deve ser reformada, porque não praticou qualquer ato ilícito, visto que não tinha como desconfiar da documentação apresentada pelo terceiro falsário, em especial, porque as assinaturas do contrato e do laudo técnico são idênticas àquela da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fornecida pelo terceiro estelionatário, e a pessoa responsável pelo atendimento e recolhimento da documentação para envio à instituição financeira não possui capacidade técnica para identificar qualquer divergência entre as rubricas.

Defende que o perito criminal também não conseguiu atestar a diferença entre as assinaturas, logo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, está configurada a culpa exclusiva de terceiro, no caso, o estelionatário, que apresentou documentação adulterada e conseguiu financiar o veículo em nome do Apelado, circunstância que exclui a responsabilidade do Apelante.

Esclarece que ao tomar conhecimento sobre a ocorrência de golpe, contatou, imediatamente, a instituição financeira, segunda Apelante, para que tomasse as medidas cabíveis, o que resultou na ida da operadora de crédito à loja do Recorrente, para conversarem sobre o acontecimento, o que demonstra a boa-fé do Apelante diante da situação, que também colaborou com as investigações policiais, fato relevante para excluir sua obrigação de indenizar.

Aduz que o Apelado não comprovou ter passado por qualquer situação constrangedora ou vexatória decorrente do financiamento e afirma ter tomado conhecimento do ocorrido, quando sua esposa recebeu uma ligação da empresa para saber sobre o atraso no pagamento das prestações do contrato.

Assevera que não pode ser responsabilizado pela prisão injusta do Apelado, pois foi decorrente da tentativa de furto e não do estelionato investigado pelo Inquérito Policial n. 1.370/2012/DPC/MT, logo, a falha foi do Estado quanto à guarda do veículo e não do Apelante.

Insiste que houve liberação irregular do veículo do pátio da 2a Delegacia de Polícia do Carumbé, o que trouxe como consequência a prisão injusta do Recorrido, pois só assim foi possível que o veículo fosse utilizado na tentativa de furto e causasse tamanho transtorno ao Apelado.

Afirma que a prisão do Recorrido não foi um “ledo engano”, pois o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o irmão do Apelado, Elezito Norberto da Silva, o próprio Apelado e outros, pela prática de furto qualificado, na forma tentada, associação criminosa e corrupção de menores (arts. 155, § 4o, I e II, c/c 14, II e 288, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente).

Assevera que o fato de a ação penal estar em andamento e não ter sido afastada a participação do Apelado no crime, impede que o Juízo Cível reconheça a prisão como ilegal e, ainda, condene o Apelante à reparação por dano moral.

Tece argumentos, ainda, acerca da impossibilidade de cumprir a determinação da sentença, consistente na retirada do nome do Apelado do registro do veículo, ato de competência exclusiva do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e que a obrigação compete à Instituição Financeira, credora fiduciária daquele que adquiriu o automóvel.

Alega, também, a ausência de comprovação de que o Apelado tenha passado por situação constrangedora na Caixa Econômica Federal, quando menciona ter recebido a negativa de um suposto financiamento para aquisição de um bem imóvel e, diante da ausência de verossimilhança dessa alegação, a condenação à indenização por dano moral deve ser afastada.

Por fim, argumenta que o Juízo Singular se valeu do laudo pericial para fundamentar a falsificação da assinatura do contrato, porém, o mencionado documento não foi conclusivo e, por essa razão, não pode ser utilizado para excluir a possibilidade de o próprio Recorrido ter firmado o contrato de financiamento.

Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar a improcedência dos pedidos iniciais, excluindo a responsabilidade do Apelante quanto ao pagamento de indenização por dano moral, bem como, em relação à exclusão do nome do Apelado dos registros do veículo financiado.

O Recorrido apresentou contrarrazões a ambos os Apelos, pugnando pelo não provimento dos dois (id. 205734401).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
pessoa jurídica Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e a física Rafael Martins Rebequi insurgem-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer
, ajuizada por Reinaldo Norberto da Silva.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a retirada do nome do Apelado do registro do veículo WV/GOL 1.6 POWER, ano/modelo 2009/2010, placa NPG 0558 MT, RENAVAM 163157197, bem como, condenou os Apelantes a pagar ao Apelado R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), a título de dano moral, e o ônus da sucumbência, com os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, destaca-se que, apesar de a Apelante Aymoré ter cometido um equívoco quanto ao recolhimento do preparo recursal, conforme relatado anteriormente, determinado o pedido de informações ao Setor de Depósitos Judiciais (decisão de id. 222418662), os responsáveis confirmaram a situação e descreveram a forma para que a Apelante busque o reembolso do valor, por intermédio de requerimento administrativo (id. 224350152).

Acontece que, sendo Tribunal de Justiça ou Turma Recursal, o importe, que equivale a praticamente cinco vezes daquele que deveria ter sido recolhido, encontra-se na conta do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e não seria crível que este Relator obstasse o conhecimento do Recurso por excesso de formalidade a impedir o exercício do direito fundamental de contraditório e ampla defesa.

Portanto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e
determino
que siga as instruções apontadas na resposta de id. 224350152, para solucionar, administrativamente, o problema do preparo recursal, ressaltando que se for pedir qualquer tipo de reembolso, deve ter a cautela de excluir o valor referente ao preparo deste recurso, devidamente atualizado pelo tempo que se encontra depositado.

Pois bem.

Quanto ao mérito recursal, verifica-se a possibilidade de julgamento conjunto dos Apelos, tendo em vista a similaridade entre as razões apresentadas pelos dois Recorrentes, para reforma da sentença.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a mencionada ação, alegando que, ao tentar obter um financiamento para a aquisição da casa própria junto à Caixa Econômica Federal (CEF), foi surpreendido com um financiamento preexistente, comprometendo sua renda.

Sem saber do que se tratava, após correr atrás de informações, descobriu que a empresa Rafael Martins Rebequi ME – Ativa Automóveis vendeu o seguinte veículo em seu nome: um WV/Gol 1.6 Power, 2009/2010, por intermédio de financiamento pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos S/A.

Alegou que jamais adquiriu tal veículo, tampouco realizou qualquer negociação com as Apelantes, chegando ao seu conhecimento que um terceiro, ao se passar por ele, utilizando documentação adulterada, conseguiu firmar o contrato e financiar o veículo em seu nome, o que demonstra negligência das Recorrentes, que não tomaram as devidas cautelas para evitar a fraude.

Afirmou que, além do comprometimento de sua renda, foi alvo de cobranças insistentes, com risco iminente de negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Expôs que, em 12 de outubro de 2013, foi preso injustamente, pelo fato de o mencionado veículo ter sido utilizado em assaltos a banco (modalidade "novo cangaço"), evento que feriu sua honra e causou grande dano à sua imagem pública.

Diante dessas circunstâncias, pleiteou pela declaração de inexistência de relação jurídica com as Recorrentes, nulidade do contrato de financiamento n. AYME00224796836, cancelamento da dívida decorrente desse negócio jurídico e de qualquer registro negativo em seu nome, que seja dele decorrente, a desvinculação de seu nome do veículo objeto do financiamento e indenização por dano moral, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Anexou à petição inicial, documentos relacionados à negativa de financiamento pela Caixa Econômica Federal, à prisão injusta, incluindo o mandado de busca e apreensão do veículo, e prova grafotécnica, a fim de demonstrar a fraude no contrato de financiamento de veículo firmado em seu nome.

Os Apelantes apresentaram suas respectivas contestações e rechaçaram os argumentos do Recorrido, pugnando pela exclusão de qualquer responsabilidade quanto à fraude ocorrida, visto que representa a hipótese de exclusão por culpa de terceiro, devendo recair apenas sobre o estelionatário que realizou toda a negociação como se fosse o Apelado.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz deferiu a tutela de urgência, para que os Apelantes se abstivessem de praticar qualquer ato de cobrança contra o Apelado, bem como de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, quanto à dívida do contrato de financiamento objeto da ação.

Além disso, determinou, de ofício, o depoimento pessoal do Recorrido e do Apelante Rafael, além da oitiva das testemunhas indicadas pelo Recorrente.

Na audiência de instrução e julgamento, o Magistrado deferiu a juntada de mais documentos e concedeu às partes prazo para manifestação quanto àquelas provas (termo de audiência de id. 205734352).

Após as alegações finais, adveio a sentença de procedência dos pedidos, com a consequente condenação dos Apelantes à indenização por dano moral, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à obrigação de retirar o nome do Apelante dos registros do veículo WV/GOL 1.6 POWER, ano/modelo 2009/2010, placa NPG 0558 MT, RENAVAM 163157197 e ao pagamento do ônus da sucumbência.

Pois bem.

Ao contrário do que alegam os Apelantes, está evidente nos autos que o Apelado foi surpreendido pela existência de um financiamento de veículo em seu nome, operação que envolveu a alienação do veículo Gol Power, acima descrito, pela pessoa jurídica Rafael Martins Rebequi ME - Ativa Automóveis, por meio de financiamento concedido pela Recorrente Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos S/A.

Está devidamente demonstrado pelas provas documentais e testemunhais que o Apelado jamais participou dessa transação e que o veículo adquirido fraudulentamente foi utilizado em atividades criminosas, culminando na prisão injusta do Recorrido, dado ao uso indevido do automóvel em práticas ilícitas.

O caso em tela se amolda aqueles em que há falha na prestação de serviços pelos fornecedores e, por essa razão, chama-se ao feito às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Importante consignar que a Apelante Aymoré, quando apresentou sua peça contestatória, não apresentou o contrato supostamente firmado com o Recorrido, limitando-se a anexar planilhas que, inclusive, indicavam que o financiamento fora realizado mediante fraude (id. 205734186).

Verifica-se que o contrato só foi trazido aos autos após determinação judicial (id. 205734349), sendo que já havia passado por perícia criminal, a qual atestou que a assinatura constante no documento era falsificada, prova pericial apresentada pelo Apelado já na petição inicial (id. 205733790).

Apesar de os Recorrentes afirmarem que o laudo pericial foi inconclusivo, a razão não os acompanha, pois no documento consta o seguinte:

Além disso, o boletim de ocorrência anexado pela defesa do Apelante Rafael confirma que um terceiro, posteriormente identificado pela polícia, utilizando-se de documentos fraudulentos, compareceu à loja e adquiriu o veículo descrito nos autos por meio de financiamento, usurpando a identidade do Recorrido, corroborando a fraude.

Sabe-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil é regida por duas modalidades: a responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, prevista no art. 186 do Código Civil, e a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, que dispensa a demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano experimentado pelo consumidor.

Imprescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pelos fornecedores e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva dos Apelantes, indispensável que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada enquadra-se no fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada tanto pelo vendedor, Rafael, quanto pela instituição financeira Aymoré.

Constatada a responsabilidade dos Recorrentes, configurado está o dever de reparar o dano sofrido pelo Recorrido, conforme determinado na sentença vergastada, cuja manutenção é medida que se impõe.

Sabe-se que, para a condenação ao pagamento de indenização, impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos estabelecidos pelos arts.186,187 e 927doCódigo Civil (CC). Confira:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art.14doCódigo de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O art. 14 do CDC dispõe acerca do dever de diligência dos Fornecedores e estabelece que eles respondem, independentemente da existência de culpa, pelo fato do serviço defeituoso que cause prejuízo ao consumidor.

É cediço que a responsabilidade objetiva é aplicada quando há prova do nexo causal entre o comportamento do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor e, no caso, os Recorrentes tinham a obrigação de verificar a autenticidade dos documentos, o que não foi feito de maneira adequada.

Certamente, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que estejam configurados os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
1
, são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

No caso, sem dúvida, os Apelantes falharam ao deixar de exercer as diligências necessárias para verificar a autenticidade dos documentos apresentados no momento da contratação, até por que, bastaria um contato telefônico, ou conferência de cadastro, para confirmar a identidade da pessoa que compareceu à loja e firmou o financiamento do veículo.

Vê-se das razões recursais do Recorrente Rafael, que a todo momento tenta afastar sua responsabilidade e afirmar que a obrigação de cautela recai apenas sobre a instituição financeira, no entanto, a razão não lhe assiste, pois, como vendedor também estava obrigado a adotar medidas razoáveis de precaução, como a verificação de documentos adicionais, conforme determina o CDC, integrando a cadeia de consumo juntamente com a financeira.

É cediço que a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade das instituições financeiras e dos fornecedores de produtos e serviços é clara ao afirmar que todos devem zelar pela segurança nas contratações.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a fraude praticada por terceiro não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois tal risco é inerente a sua atividade, conforme disposto pelo Enunciado da Súmula n. 479. Confira:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

No mesmo sentido, o vendedor Rafael também tem o dever de atuar com a devida diligência para evitar danos ao consumidor.

No que se refere à ausência de comprovação de dano moral, alegação de ambos os Recorrentes, extrai-se dos autos que o Recorrido foi exposto a um constrangimento imenso ao ser injustamente preso, o que, sem sombra de dúvidas, configura dano moral indenizável.

A doutrina e jurisprudência pátrias adotam, nesses casos, a teoria do dano
in re ipsa
, onde a mera comprovação da violação de direito é suficiente para presumir a configuração do dano moral, não sendo necessário comprovar o sofrimento ou o prejuízo experimentado pelo consumidor.

No caso em tela, o dano sofrido pelo autor decorre diretamente da fraude praticada e do desleixo das demandadas e, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição da República, o Apelado tem o direito de ser indenizado pelo dano moral decorrente da violação da sua intimidade, vida privada, honra e imagem.

Nesse mesmo sentido, o artigo 6o, inciso VI, do CDC, consagra a proteção do consumidor e o direito à reparação por dano extrapatrimonial.

Quanto à alegação do Recorrente Rafael, que menciona a ausência de sentença penal absolutória, o que impediria o Juízo Cível de reconhecer a injustiça da prisão, mais uma vez, a razão não o socorre, a uma, porque as esferas cível, criminal e administrativa são independentes; a duas, porque o que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro é o Princípio da Presunção de Inocência e não de culpa.

Logo, como os Recorrentes não conseguiram apresentar fato extintivo ou modificativo do direito do Apelado, tampouco comprovar a inexistência de prática de ato ilícito, ou quaisquer das excludentes de responsabilidade do art. 14, III, do CDC, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a condenação à reparação por dano moral.

Importante destacar, ainda,
que os sentimentos de angústia e sofrimento causados ao Apelado, em razão da venda e financiamento fraudulentos de veículo, como a injusta prisão, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a
intensidade de seu sofrimento
, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Certo é que
, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima
a justa reclamação do prejuízo sofrido
. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica,
considerando a intensidade da ofensa,
sua duração, o grau de culpa, a natureza e
extensão do dano moral,
como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta feita, diante das circunstâncias da causa, em especial, o fato de o Apelado ter sido preso injustamente, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Por fim, no que tange à tese do Apelante Rafael que defende não possuir ingerência para cumprimento da obrigação de retirada do nome do Apelante dos registros do veículo financiado mediante fraude, certamente, por ter sido responsável pela entrega da documentação à Instituição Financeira, o que resultou no registro do veículo, de forma ilícita, no nome do Recorrido, é solidariamente responsável com a Instituição Financeira para solucionar a questão e retirar o veículo do nome do Apelado.

Portanto, tendo em vista essas considerações, não há que se falar em reforma do ato sentencial, pois a prisão injusta por si só já caracteriza a violação aos direitos personalíssimos do Apelado e, conforme as provas acostadas aos autos demonstram, a restrição da sua liberdade, ao contrário do que alegam os Recorrentes, tem ligação direta com a fraude praticada na aquisição do veículo.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Rafael Martins Rebequi, para manter incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024